Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-11.2021.8.11.0012
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-11.2021.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASO COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 32.704.392/0001-66 (EMBARGANTE), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), SERTAO AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 04.827.104/0001-25 (EMBARGADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DA PARTE EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE – MATÉRIA APRESENTADA NAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCABIMENTO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASO COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1000564-11.2021.8.11.0012, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DA PARTE EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.” (N.U 1009657-28.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Se o exequente propôs a demanda judicial sem possuir título executivo, deve suportar os honorários e as despesas processuais decorrentes da movimentação indevida da máquina judiciária.”
(Id. 182498154)

Em suas razões, de Id. 183828654, o embargante sustenta omissão quanto à análise de tese e documentos acostados aos autos, asseverando que o suposto contrato firmado entre as partes foi confirmado através de tratativas pelo WhatsApp, registrados e autenticados por Ata Notarial, bem como que a imposição de custas e honorários de sucumbência, representaria
bis in idem
.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, em síntese, que não foram observadas as teses suscitadas nas razões recursais.

Todavia, a irresignação não procede.

De início, impende ressaltar que nas razões do apelo de Id. 174488704, a parte embargante assim definiu o mérito recursal:

“Desta forma outra alternativa não restou a Apelante senão promover a execução, para arrestar o produto sonegado pelo Executado, para assegurar a efetividade deste pedido principal, sob pena de não ser possível mais alcançar o produto que era objeto da garantia pignoratícia,
entretanto face aos embargos ajuizados o qual restou procedente e com condenação de honorários de sucumbência a presente execução foi extinta e também com condenação de honorários sucumbenciais,
razão pela qual é o mérito do presente recurso de apelação, vez que a APELANTE não pode ser condenada bis in idem
.

(...)

Neste sentido,
a condenação de forma dupla tratando-se do mesmo objeto, deve ser considera reforma a presente sentença, face aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”
(grifo nosso)

Ainda, o pedido do apelo fora no sentido de que
“
seja dado provimento ao presente para reformar a r. sentença do juízo a quo, afastando a condenação de honorários sucumbenciais
, pedindo se ainda os benefícios da justiça gratuita. A inversão de ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios.”

Portanto, verifico que o pedido recursal, cinge-se tão somente quanto ao afastamento dos honorários sucumbenciais, de modo que a extensão do apelo se limita ao pedido do recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL.
CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA". 1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal. 2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.
3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" ( § 1º do art. 1.013 do CPC/2015).
5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata. 6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal. 7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório. 8. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021) (grifo nosso)

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante e, objeto do apelo, foram devidamente valorados e ficou evidenciada a sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Com efeito, nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito, muito embora não tenha havido derrota do exequente, impositiva a ponderação atinente àquele que deu causa ao ajuizamento da ação e movimentação da máquina judiciária.

In casu, o apelante moveu a ação de execução em desfavor do apelado e não logrou êxito, inclusive reconhecido por sentença judicial nos autos dos embargos à execução nº 1000673-88.2022.8.11.0012 (ID92310484), em desmontar a existência de crédito hábil a sustentar a cobrança, ou seja, o apelante propôs demanda judicial sem possuir título executivo, devendo suportar os honorários e as despesas processuais decorrentes da movimentação indevida da máquina judiciária.

[...]

Em conclusão, dada a existência do princípio da causalidade, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a ausência de título executivo hábil, julgou extinto o feito e bem distribuiu o ônus sucumbencial em desfavor do agente que deu causa à propositura da demanda.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023